Tribunal: STF
Processo: Rcl 45298
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que teria descumprido decisão proferida no julgamento da ADI 1.127/DF, ao manter a reclamante presa preventivamente em cela comum, com acomodações incompatíveis com a condição de advogado.
    À vista do acima exposto, requer a conversão da prisão preventiva em domiciliar ou a sua substituição por medida cautelar diversa.
     É o relatório. Decido.
    1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 
    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9.545 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08.04.2010)
    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 
    Fixadas tais premissas, consigno que, no que pertine à questão ora em comento, a Lei 8.906/1994 estabelece que:
    “Art. 7º São direitos do advogado: (...) V - não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, assim reconhecidas pela OAB, e, na sua falta, em prisão domiciliar”. 
    A constitucionalidade de tal dispositivo foi submetida ao crivo desta Suprema Corte no julgamento da ADI 1.127, no qual restou asseverada a validade da norma acima transcrita, excetuada apenas a expressão “assim reconhecidas pela OAB”. Prevaleceu, no ponto, o voto do Ministro Ricardo Lewandowski, que dirimiu a questão nos seguintes termos:
    “Realmente penso que a administração de estabelecimentos prisionais e congêneres constitui uma prerrogativa indelegável do Estado, da Administração Pública. Aqui, estaríamos, de certa maneira, colocando a prisão do advogado – que tem de ser em instalações com comodidades condignas – ou a submetendo ao alvedrio da OAB.
    Pelo meu voto, eu estaria julgando procedente a ação para declarar inconstitucional a expressão “assim reconhecidas pela OAB”, porque, realmente, no caso de o advogado ser detido em instalações não condignas, a OAB, com toda certeza, recorrerá ao Judiciário, que corrigirá a situação.
    Esta garantia já constante do corpo desse dispositivo é suficiente para garantir que o advogado fique detido em condições compatíveis com o seu múnus público.” (ADI 1.127, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 17.05.2006). 
    Fixadas tais balizas, verifico que, no caso concreto, a decisão reclamada não tratou do tema. Tampouco os autos foram instruídos com eventual decisão do Juízo de origem sobre a matéria. Consta dos autos apenas a seguinte informação do Diretor do Presídio (eDOC 7, pp. 5/6): 
    Em resposta à correspondência eletrônica remetida a este Departamento de Administração Prisional, por meio da qual Vossa Senhoria solicita informações acerca da existência de Sala de Estado Maior para prisão preventiva de Advogado neste Estado de Santa Catarina, esclareço o que segue. 
    Conforme respondido pela Gerência de Execuções Penais deste Departamento, com a anuência deste Diretor, informo que não existe Sala de Estado Maior para prisão preventiva de Advogado no Estado de Santa Catarina, porém, geralmente os causídicos são alocados e mantidos separados dos demais reclusos e a existência de celas adaptadas dependem das peculiaridades de cada unidade prisional.
    Quanto ao uso de algemas, deve ser observado o artigo 75 da Instrução Normativa n.º 001, de 12 de Dezembro de 2019, bem como o Decreto n.º 8.858, de 26 de Setembro de 2016, que regulamenta o artigo 199 da Lei de Execução Penal, em consonância com o artigo 2º do referido Decreto e Súmula Vinculante n.º 11 do Supremo Tribunal Federal. 
    No que tange a ventilação e luminosidade das celas, nos presídios geralmente possuem grades, excetua-se das mesmas o fechamento com janelas de vidro, para preservação da integridade física dos detentos. Da mesma forma é vedado o emprego de cela escura conforme parágrafo 2º, do artigo 44, da LEP. Dessa forma, toda unidade celular deve possuir, além de iluminação natural, luz artificial. 
    Por último, quanto ao questionamento realizado acerca da manutenção de presos em isolamento total por longos períodos, afirmo que não é permitida tal prática e que a Lei de Execução Penal, em seu artigo 53, inciso IV, disciplina o assunto e autoriza somente para os casos de infrações disciplinares, por prazo determinado, e com direito ao banho de sol diário pelo período mínimo de 2 horas. 
    Nesse contexto, considerando a ausência de pronunciamento prévio das instâncias ordinárias a respeito do local em que a reclamante se encontra segregada, o enfrentamento da questão por esta Suprema Corte somente seria possível mediante o exame da matéria fático-probatória, procedimento incabível na via eleita.
    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI 1.127. DEFICIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO PARA DISCUTIR SITUAÇÃO FÁTICA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de inadmitir Reclamação não instruída com as peças necessárias ao exame da controvérsia. Precedentes. 2. A reclamação não constitui instrumento processual adequado para discutir se o local onde o reclamante se encontra custodiado preencheria “os requisitos aptos a qualificá-la como sala de estado-maior” (Rcl 5826, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes. 3. Não se tratando da inconstitucionalidade do art. 7º, V, da Lei 8.906/94, impõe-se reconhecer a ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e a decisão indicada como desrespeitada. 4. O manejo de reclamação é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República -, incabível a utilização desse instrumento como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 25.839 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 07.11.2017, grifei) 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. OFENSA À DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 1.127/DF. INOCORRÊNCIA. EXAME DA ADEQUAÇÃO DO LOCAL DO ENCARCERAMENTO. INVIABILIDADE. 1. O ato impugnado não desrespeitou o acórdão proferido na ADI 1.127/DF, que somente ocorreria se o Tribunal local tivesse julgado constitucional a expressão “assim reconhecida pela OAB”, contida no art. 7º, V, da Lei 8.906/94, que estabelece o direito de o advogado “não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, assim reconhecidas pela OAB, e, na sua falta, em prisão domiciliar”. 2. Ademais, a instância ordinária consignou que o reclamante está encarcerado em estabelecimento condigno e adequado ao recolhimento prisional de advogado. Desse modo, é de se aplicar a orientação do Plenário no sentido de que a “reclamação não é via própria para avaliar, mediante cognição plena, o acerto, ou não, de decisão judicial que reputa unidade prisional reservada como adequada para recolhimento de advogado com direito a prisão especial” (Rcl 4733, DJ 08-06-2007). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(Rcl 20.161 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 23.06.2015, grifei) 
    Ademais, a controvérsia acerca da compatibilidade do local de custódia do advogado, à luz da garantia insculpida no art. 7º, V, da Lei 8.906/1994, transborda o quanto decidido na ADI 1.127.
    Efetivamente, o objetivo perseguido pelo reclamante é estranho ao âmbito de incidência da ADI 1.127, a qual não se presta a realizar um exame minucioso das instalações em que se encontra custodiado advogado, para concluir se há ou não afronta à prerrogativa legalmente prevista na Lei 8.906/1994. Tal providência, além de não estar contemplada no julgado apontado como paradigma, demandaria a minuciosa análise de fatos e provas, o que, como cediço é inviável na estreita via. 
    Destarte, na medida em que ausente perfeita identidade material entre o ato reclamado e a ADI 1.127, a reclamação revela-se incabível. 
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 18 de dezembro de 2020.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente